Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-09.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO DE GRANDE MONTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO DOMINANTE. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO. ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nos delitos de estelionato, o prejuízo sofrido pelo lesado é inerente ao próprio tipo penal. Todavia, verificado que o prejuízo suportado pela vítima é de grande monta, idônea a valoração negativa das consequências do crime.
2. Correta a valoração negativa das consequências do crime quando a vítima precisa continuar arcando com dívidas para evitar que seu nome fique sujo, aumentando ainda mais seu prejuízo.
3. Predomina na jurisprudência o critério que aplica, na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.
4. De acordo com o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, quando houver pedido expresso nesse sentido.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.